Tribunal: TJMT
Processo: 0000192-40.2013.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000192-40.2013.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARINHO & TAVARES PEIXOTO LTDA - CNPJ: 05.575.536/0001-59 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO), APARECIDO TAVARES PEIXOTO - CPF: 033.175.818-08 (AGRAVADO), ROBSON MARINHO - CPF: 057.709.958-23 (AGRAVADO), SILVIA TEDESCHI ROCHA - CPF: 562.995.751-15 (AGRAVADO), APARECIDO TAVARES PEIXOTO - CPF: 033.175.818-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON MARINHO - CPF: 057.709.958-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA TEDESCHI ROCHA - CPF: 562.995.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE/AGRAVANTE –

AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO

- ÔNUS DO AUTOR -

DECISÃO MANTIDA- APLICAÇÃO DE MULTA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

Não havendo prova escrita que demonstre a existência de dívida, ônus que incumbe ao autor, não há que se falar em nulidade.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
admitido ação de cobrança de desconto de títulos desde que a inicial se apresente devidamente instruída com borderô de desconto dos títulos, assinado pelos devedores, acompanhado de demonstrativo do saldo, de cópia do título e da prova do creditamento do valor correspondente na conta corrente do devedor .

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu recurso de Apelação interposto contra decisão, proferida na AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA no. 0000192-40.2013.8.11.0051,
que negou provimento da apelante, ora agravante
(ID. 8464202).

A agravante sustenta validade do instrumento firmado, alegando preliminarmente cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado a juntada dos documentos comprobatórios do débito, alegando que o apelado utilizou os créditos disponibilizados pela instituição financeira, entretanto não arcou com os pagamentos.

(ID 8951104-8951106).

O apelado, embora intimado (id. 10138999), não apresentou contrarrazões no tempo oportuno conforme certidão id. 15868452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020